Tribunal: TJDFT
Processo: 0712538-08.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. CARTEIRA DA VÍTIMA. DOCUMENTOS PESSOAIS E CARTÕES. INTERESSE PROCESSUAL. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. POSSÍVEL AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta pela companheira supérstite, em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição de um veículo automotivo, carteira com documentos pessoais e cartões da vítima, apreendidos no bojo de inquérito policial que investiga a prática de suposto homicídio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se a apelante faz jus à restituição dos bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A decisão que manteve a constrição dos bens vinculados ao companheiro da apelante, vítima de suposto homicídio, foi devidamente fundamentada na possibilidade de serem determinadas eventuais diligências envolvendo os bens objeto do pedido de restituição, tanto no inquérito policial instaurado, quanto na possível ação penal a ser instaurada perante o Tribunal do Júri, tornando precipitada a pretendida restituição.
4. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas durante a tramitação de ação penal só podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da decisão final do processo criminal caso não mais interessarem aos autos. Do contrário, somente poderão ser objeto de restituição após o trânsito em julgado operado no processo.
5. Estando o inquérito policial que apura o suposto crime de homicídio em curso, e sequer ainda ajuizada a correspondente ação penal, sendo tais bens passíveis da determinação de diligências para apuração dos fatos e, portanto, inexistindo sentença proferida, mostra-se inviável a restituição dos bens, bem como a nomeação da apelante como fiel depositária.
IV. CONCLUSÃO.
6. Apelação conhecida e desprovida.